Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-60.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800301-60.2020.8.14.0061

APELANTE: MARIA DE SOUZA FILHA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. NEGÓCIOS JURÍDICOS DEVIDAMENTE FORMALIZADOS PELA AUTORA. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO REFERENTE ÀS AVENÇAS. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
cível
,
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização (proc. Nº 0800301-60.2020.8.14.0061), movida por
MARIA DE SOUZA FILHA
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para:

I) Declarar a nulidade das cédulas de crédito bancário objeto da lide, tendo como contratante a parte autora e o Banco requerido, devendo este se abster de efetuar qualquer desconto quanto a referida Cédula;

II) Determinar a devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente pelo Banco, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

III) Condenar o Banco réu a pagar a parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

E assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

Inconformada,
apenas
a instituição financeira interpôs o presente recurso de
apelação defendendo a regularidade da contratação, inexistência de dano moral ou sua redução, bem como a modificação da restituição do indébito para forma simples ante não comprovação da má-fé do Banco
.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte autora refuta todos os argumentos trazidos na apelação, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a inversão dos polos, passando a constar como Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e Apelado MARIA DE SOUZA FILHA.

Belém, 05 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando irregular a cobrança decorrente dos empréstimos consignados nº 808887825 e 803199902, condenando-lhe ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 e devolução em dobro dos valores descontados.

Da leitura da inicial, a autora alegou desconhecer contratação dos negócios jurídicos em questão, já que em momento algum foram solicitados por ela ou que tenha autorizado terceiro a fazê-los em seu nome.

O apelante, por sua vez, defende regularidade das contratações, considerando que a apelada firmou livremente o contrato dos empréstimos consignados e que as quantias referentes a esses negócios jurídicos foram a ela disponibilizada.

Tenho que as razões recursais comportam acolhimento, posto que os documentos constantes nos autos permitem concluir pela não configuração da irregularidade nas cobranças.

Isto porque, o Banco trouxe aos autos cópia do contrato nº 808887828, o qual se trata de refinanciamento do contrato firmado anteriormente de nº 80319902 e, por conta dessa transação, foi liberada a quantia de R$582,88 em conta de titularidade da autora. Acostou, ainda, cópia do contrato nº 803199902, que também se trata de refinanciamento, só que do contrato anterior nº 755900731 e, em virtude dessa negociação, foi disponibilizado o valor de R$1.347,71, tudo conforme comprovantes de transferências anexados junto com a contestação.

Assim, tenho que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação dos empréstimos, não havendo que se falar em irregularidade das cobranças desses contratos,
razão pela qual a sentença merece inteiramente reformada para julgar improcedente o pleito autoral
.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de irregularidade na cobrança dos empréstimos consignados impugnados
.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão da autora ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024